Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-78.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INVIABILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITOS. PROVA DOCUMENTAL. COMPROVAÇÃO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo sem exame de mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC, em razão de pedido de desistência da parte autora, INDEFERINDO o pleito de gratuidade de justiça por ela formulado.
2. Não há falar-se em deserção em caso de não recolhimento do respectivo preparo, se o objeto do recurso é a gratuidade da justiça (Art. 99, § 7o, do CPC). Preliminar rejeitada
3. A sentença examinou as questões apresentadas pelo e autor e fundamentou-as devidamente.
4. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, podendo o Magistrado indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC).
5. No caso, há nos autos documentação apta à comprovação da alegada insuficiência de recursos para o custeio do processo, por meio de contracheque demonstrando desconto referente a empréstimos bancários, despesas com saúde e previdência privada.
6. O fato do apelante encontrar-se representado por advogado particular não se mostra suficiente para fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC, uma vez demonstrada nos autos sua hipossuficiência econômica.
7. Rejeitadas as preliminares. Apelação conhecida e provida.